Tribunal: CARF
Processo: 13819.907214/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.907214/2009-82
ACÓRDÃO
1201-007.160 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FITESA BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001
CONEHCIMENTO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
SOBRE
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso interposto contra matéria consolidade diante
da falta de impugnação pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem trata-se despacho decisório que homologou parcialmente a
compensação declarada pelo contribuinte no PER/DCOMP no 38316.90341.181104.1.3.03-8299,
por meio da qual o contribuinte buscava o aproveitamento de Saldo Negativo de CSLL do ano-
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.160 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907214/2009-82
2
calendário de 2001 para compensar débitos de estimativas de IRPJ e CSLL do ano-calendário de
2003.
O Despacho Decisório não confirmou como componente do Saldo Negativo
vindicado, estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores no montante
original de R$ 123.898,55 e considerou já consumidos R$ 75.315,03 mediante compensação
anterior, remanescendo saldo negativo disponível de apenas R$ 6.963,18. Vejamos a imagem do
Despacho Decisório:

O detalhamento da análise do crédito consigna que os montantes não admitidos na
composição do direito creditório decorreriam de estimativas de janeiro a março de 2001 que
teriam sido compensadas com saldo negativo do ano-calendário de 1999. Vejamos:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.160 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907214/2009-82
3

Verificou-se também que parcela do Saldo Negativo vindicado havia já sido
compensado na própria contabilidade do contribuinte, com estimativas de CSLL de janeiro e
fevereiro de 2002.

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade na qual, de
forma sucinta, alegou que o valor de R$ 468.547,06 se refere ao somatório das parcelas de
composição do crédito em valor original do saldo negativo de CSLL do ano de 2001, pela
estimativa paga ou compensada. Sendo o valor de R$ 262.370,30 devido, resta ainda como saldo
negativo o montante de R$ 206.176,76.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.160 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907214/2009-82
4
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente conforme acórdão,
demarcando, de primeiro, que o contribuinte não apresentou qualquer contestação sobre da
utilização do crédito efetuada antes da transmissão da DCOMP em litígio, no valor de R$
75.315,03, na compensação das estimativas mensais de janeiro e fevereiro de 2002, pelo que se
reputa consolidada administrativamente a matéria.
Colocou que a contribuinte afirma que o montante de R$ 123.898,55 não foi
admitido na composição do direito creditório pois decorreria de estimativas de 2001 compensadas
com saldo negativo de CSLL do ano-calendário 1999, contudo, conforme levantamento feito pela
autoridade fiscal, não houve apuração de saldo negativo no ano-calendário 1999.
Entretanto, consignou que a contribuinte informou na DCOMP em litígio ter
compensado as estimativas de janeiro a abril de 2001 (no total de R$ 123.898,55) com o saldo
negativo de 2000, que poderia ser interpretado como o saldo negativo do Exercício 2000, ano-
calendário 1999, como feito pela autoridade recorrida, ou como o saldo negativo do Ex. 2001,
ano-calendário 2000, como alegado na manifestação de inconformidade. E na DIPJ do ano-
calendário 2000, exercício de 2001, constaria Saldo Negativo de CSLL no valor de R$ 132.203,46
(fls. 95) passível de ter sido utilizado na compensação das estimativas mensais no ano-calendário
2001.
No mesmo sentido, na DCTF apresentada pelo contribuinte foi informado que as
estimativas mensais de janeiro a abril de 2001 teriam sido compensadas com saldo negativo de
período anterior.
A DRJ, diante desta e de outras informações, confirmou a apuração de Sado
Negativo no ano-calendário de 2000 no montante alegado, suficiente para ter quitado as
estimativas de janeiro a abril de 2001 que o contribuinte pretende agora inserir na formação no
Saldo Negativo aproveitado, reconhecendo o saldo negativo adicional de R$ 132.203,46.

Assim, deu provimento parcial à Manifestação de Inconformidade tendo em vista
que parcela do direito creditório já havia sido consumida anteriormente.
Inconformado com o resultado do julgamento, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntario alegando de maneira genérica que o ônus da prova de que teria se utilizado do direito
creditório seria da Fazenda, e não do Contribuinte.
O CARF, em resolução, consignou que:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.160 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907214/2009-82
5
“É certo que o sujeito passivo, tendo declarado regularmente a
compensação de estimativas integrantes do saldo negativo, aqui sob
análise, não pode ser duplamente onerado com a eventual cobrança das
estimativas em razão da não-homologação da compensação declarada e da
glosa destas estimativas no subsequente saldo negativo apurado, pois a
partir da edição da Medida Provisória no 135 de 30/10/2003 - DOU de
31/10/2003, a estimativa mensal compensada em DCOMP deve integrar o
saldo negativo, porque será cobrada, ainda que a compensação seja não
homologada.
Contudo, não se pode admitir que o saldo negativo lhe seja reconhecido
sem a efetiva liquidação das estimativas compensadas. A mera
possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório a liquidez e
certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes autos, a
extinção de crédito tributário por compensação na data em que ela foi
declarada.
Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa
indevidamente compensada, na hipótese de esta situação se configurar a
partir do encerramento do ano-calendário, passível de cobrança como
tributo devido no ajuste anual, não se vislumbra fundamento seguro para
afirmar que o mesmo ocorre na hipótese, como a presente, onde o sujeito
passivo apura saldo negativo ao final do ano-calendário, ou seja, quando as
antecipações superam o tributo devido ou nem mesmo há tributo devido.”
E determinou a realização da seguinte diligência:
Assim, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da
causa, conforme art. 29 do Decreto 70.235/72 voto pela conversão do
processo em Diligência, para que autoridade fiscal promova a aferição
sobre a real origem da composição do crédito objeto da compensação da
PER/DCOMP discutida nestes autos.
Além disso, informe o quanto das estimativas (que compõem o saldo
negativo ora pleiteado), foi efetivamente homologado e/ou recolhido no
prazo a que se refere o § 7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, observada
a redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei
no 10.833, de 2003, que permite que o sujeito passivo pague o débito
objeto de compensação não homologada em até 30 (trinta) dias, contados
da ciência do ato que não a homologou, considerando que este prazo é
interrompido com a interposição dos recursos administrativos dotados de
efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos compensados, na forma dos
§§ 9o e 10 da Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.160 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907214/2009-82
6
Provisória no 135, de 2003, e voltará a ser concedido quando o sujeito
passivo for cientificado da decisão administrativa que confirmar a não-
homologação da compensação.
Por conseguinte, elabore Relatório de Diligência com as informações ora
solicitadas em conjunto com a análise dos saldos negativos objetos dos
pedidos de compensação formulados nos processos 13819.901158/2010-
14, 13819.907212/2009-93, 13819.907214/2009- 82, 13819.907475/2009-
01, 13819.907213/2009-38, de modo a permitir a identificação da
diferença envolvendo o tratamento das estimativas compensáveis até
edição da Medida Provisória no 135 de 30/10/2003 - DOU de 31/10/2003, e
fazer a recomposição conjunta dos saldos dos creditos objetos dos PER-
DCOMPs vinculados a esses processos, já indicando a aplicação do Parecer
COSIT/RFB no 2, de 2018, à situação discutida em cada um deles.
Em diligência, a DRF confirmou matematicamente as conclusões às quais chegou a
DRJ, conforme verifica-se às fls. 220 e 221.
Intimado a se manifestar, o Recorrente requereu dilação de prazo e, na sequência,
manifestou-se, alegando que a determinação de que a DRF apresentasse a composição integral do
direito creditório fosse atendida, o que, ao seu ver, não teria sido atendido pela autoridade
diligenciadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Penso que a questão sob debate é de solução mais singela do que a antevista pela
resolução que determinou a realização de diligência.
Neste processo, considerando que a DRJ confirmou o erro de interpretação da
DCOMP, reconhecendo que as estimativas de janeiro a abril de 2001, totalizando R$ 123.898,55,
foram de fato compensadas com Saldo Negativo apurado no ano-calendário de 2000 (e não no
exercício de 2000), saldo negativo este também confirmado pela DRJ a partir das declarações do
contribuinte (DIPJ e DCTF); esta parcela do litígio relacionada ao total do saldo negativo encontra-
se encerrada desde a DRJ. Portanto, o Saldo Negativo original apurado pelo contribuinte ao final
do ano-calendário de 2001 foi confirmado em sua integralidade.
A divergência trazida a este Colegiado em Recurso Voluntário cinge-se à
constatação do Despacho Decisório e do Acórdão da DRJ, de que parcela desse saldo negativo (no
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.160 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907214/2009-82
7
montante de R$ 75.315,03) teria sido consumida para compensação (na própria contabilidade) de
estimativas de janeiro e fevereiro de 2002.

Contra esta constatação que reduziu o Saldo Negativo Disponível é que insurgiu-se
o contribuinte em Recurso Voluntário, defendendo de maneira genérica que o ônus da prova de
que teria se utilizado do direito creditório seria da Fazenda, e não do Contribuinte.
Ocorre que a insurgência só foi veiculada no Recurso Voluntário, razão pela qual
entendo está abarcada pela preclusão.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 248
DF CARF MF
Original